Tribunal: TJSP
Processo: 2336669-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo do executado
1. Configurado o descumprimento da obrigação de fazer fixada em decisão liminar e confirmada por sentença e acórdão. O executado não promoveu a regularização e o pagamento do IPTU do imóvel, tal como definido pela sentença e pela tutela de urgência.
2. Devida a redução do acúmulo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo do executado
1. Configurado o descumprimento da obrigação de fazer fixada em decisão liminar e confirmada por sentença e acórdão. O executado não promoveu a regularização e o pagamento do IPTU do imóvel, tal como definido pela sentença e pela tutela de urgência.
2. Devida a redução do acúmulo da multa para R$ 15.000,00. Valor alcançado de R$ 83.000,00, que configura enriquecimento sem causa.
Decisão reformada. Recurso provido em parte.